Tribunal: STF
Processo: ARE 1308791
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.